Tribunal: TJSP
Processo: 1088787-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora por dívida não reconhecida – Sentença de improcedência – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Existência de prova suficiente no sentido da existência de dívida de empréstimo vinculado a cartão de crédito, sem o respectivo

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora por dívida não reconhecida – Sentença de improcedência – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Existência de prova suficiente no sentido da existência de dívida de empréstimo vinculado a cartão de crédito, sem o respectivo pagamento, com posterior cessão de crédito – Negativação efetivada em exercício regular de direito ao credor – Sentença mantida – Recurso negado.*